Tribunal: TJMT
Processo: 1042090-31.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042090-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA GENOVI DOS SANTOS - CPF: 551.450.431-04 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GENOVI DOS SANTOS - CPF: 551.450.431-04 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA NO INTERIOR DE ÔNIBUS EM RAZÃO DE FREADA BRUSCA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória proposta por usuária de transporte coletivo urbano contra empresa concessionária e Município, em razão de acidente ocorrido no interior do ônibus em 08/09/2022, quando, em virtude de freada brusca do motorista, a passageira, de 82 anos, sofreu queda que resultou em fratura pélvica e prolongado tratamento médico. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 1.897,16 por danos materiais, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Município. As partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo evento danoso; (
ii
) aferir a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da concessionária; (
iii
) examinar o pleito de majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a ocorrência de queda da passageira em decorrência de freada brusca do motorista, o que resultou em fraturas na região pélvica, afastando a alegação de mal súbito ou culpa exclusiva da vítima.

4. Configura-se falha na prestação do serviço público essencial de transporte coletivo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte.

5. O poder concedente responde subsidiariamente pelos danos causados pela concessionária, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, doutrina administrativa e jurisprudência do STJ (REsp 1820097/RJ e
AgInt
no
AREsp
1881960/RJ).

6. Os valores fixados a título de danos materiais estão devidamente comprovados por notas e recibos de despesas médicas, colete ortopédico, cuidadora e transporte de familiar.

7. O
quantum
de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com a gravidade do dano, a idade da vítima e os parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos sofridos por passageiro durante a execução do serviço, em razão da cláusula de incolumidade e do art. 14 do CDC.

O poder público concedente responde de forma subsidiária pelos danos causados por concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1820097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019,
DJe
19/12/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1881960/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022,
DJe
17/02/2022; STJ, REsp 1715816/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 02/06/2020,
DJe
09/06/2020; TJMT, N.U. 0010756-37.2011.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 22/10/2024, DJE 31/10/2024.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente,
pelo Município de Cuiabá
,
pela pessoa jurídica Integração Transportes LTDA-ME
e por Maria
Genovi
dos Santos,
contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá
,

que, nos autos da Ação
Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicia
is.

Irresignado, o Município de Cuiabá,
sustenta, em suas razões recursais, que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a ensejar sua responsabilização, pugnando pelo afastamento de sua responsabilidade subsidiária.

Alega a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto dano sofrido e ato praticado por agente público, bem como ausência de comprovação do dano moral alegado, sendo o pleito indenizatório desprovido de amparo fático e probatório.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação.

Contrarrazões ofertadas pel
a Apelada no id. 317494908.

Integração Transportes LTDA – ME, por sua vez, argumenta
a inexistência de responsabilidade civil por ausência de ato ilícito e nexo causal, defendendo que a conduta do motorista foi compatível com as exigências do serviço prestado e que não houve qualquer falha na condução do veículo que justifique a condenação.

Defende, ainda, a existência de culpa exclusiva da vítima, asseverando que a
Apelada
, por descuido ou imprudência, teria se posicionado de maneira insegura no interior do veículo, contribuindo decisivamente para o acidente.

Por fim, insurge-se contra os valores arbitrados, os quais reputa excessivos e desproporcionais em relação ao caso concreto, pleiteando a total improcedência da demanda.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso aviado, para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Maria
Genovi
dos Santos, em seu Apelo, aduz pela
desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral pelo Juízo de primeiro grau.

Alega que a indenização por dano moral deve ter função compensatória e punitiva, o que não foi observado no caso.

Diante disso, requer o
provimento
do seu Apelo, para que o valor arbitrado a título de dano moral seja majorado.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 317494912
e id. 317494917.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a Procuradora
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
, opin
a pelo desprovimento dos Apelos e, por conseguinte, pela ratificação da sentença prolatada (id. 335310397).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o
M
unicípio de Cuiabá, a pessoa jurídica Integração Transportes LTDA – ME e Maria
Genovi
dos Santos
insurgem-se contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial da Ação
de Indenização por Dano Material e Moral.

Extrai-se da
inicial que
Maria
Genovi
dos Santos,
no dia 08 de setembro de 2022, quando utilizava o transporte coletivo urbano operado pela empresa concessionária, teria sofrido uma queda dentro do ônibus em razão de freada brusca do motorista.

Em decorrência do acidente, sustentou ter sofrido fratura pélvica, o que lhe causou severas limitações físicas e despesas com tratamento médico, aquisição de colete ortopédico, contratação de cuidadora e deslocamento de familiar. Requereu a condenação solidária da empresa concessionária e do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial. Por consequência julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno a
EMPRESA INTEGRAÇAO TRANSPORTES LTDA, a pagar à autora o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento nesta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescidas de juros moratórios nos termos da Lei 12.703/2012 a partir da data do fato (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), bem como ao pagamento de R$ 1.897,16 (um, mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) referente aos danos materiais, devendo ser corrigido e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso.

Reconheço a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE CUIABÁ pelo pagamento da obrigação.

Sem custas, pois a parte requerida independente do resultado da ação é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e seus respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento nº. 27/2004-CM.

Ante a sucumbência, condeno as rés ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação com espeque no inciso I, do § 3º do artigo 85 do CPC”.

Da sentença, foram interpostos Recursos de Apelação Cível por todas as partes litigantes.

Passa-se, pois, à análise individualizada dos pleitos recursais.

Da apreciação do Apelo interposto
pelo Município de Cuiabá.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade civil do Município de Cuiabá pelo evento danoso suportado pela parte autora, ora Apelada, Sra. Maria
Genovi
dos Santos.

Conforme se extrai dos autos, no dia 08 de setembro de 2022, a autora, então com oitenta e dois anos de idade, sofreu uma queda no interior de ônibus integrante da frota do transporte público municipal, em razão de freada brusca realizada pelo motorista. Segundo a narrativa constante na exordial, após a queda, a autora permaneceu impossibilitada de se levantar, sendo socorrida por outros passageiros, diante da inércia do condutor
, que não prestou qualquer assistência imediata.

A Apelada foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatada a ocorrência de três fraturas, exigindo tratamento médico contínuo, aquisição de colete ortopédico, contratação de cuidadora e auxílio de familiar, além de longo período de acamamento, o que comprometeu substancialmente sua mobilidade. Para corroborar suas alegações, juntou aos autos boletim de ocorrência (id. 317493940) e documentação médica idônea (ids. 317493943, 317493944, 317493947 e 317493948).

Nesse contexto, não merece acolhimento a alegação defensiva, reproduzida tanto pelo Município de Cuiabá quanto pela empresa concessionária, a qual se apoia no depoimento do motorista, no sentido de que a autora teria apenas passado mal, agachando-se próximo à roleta, sem efetiva queda ao solo
, tendo sido prontamente amparada por outros passageiros e recolo­cada no assento.

Tal versão mostra-se dissociada do acervo probatório e da lógica dos fatos
, pois não guarda qualquer compatibilidade com o quadro clínico comprovadamente apresentado pela autora.

Com efeito, os documentos médicos acostados aos autos atestam que a Sra. Maria
Genovi
dos Santos foi diagnosticada com fraturas, demandando atendimento de urgência, imobilização com colete ortopédico, repouso prolongado e cuidados permanentes de terceiros. Tais circunstâncias, por sua gravidade e repercussão funcional, extrapolam, de forma manifesta, os efeitos esperados de um mero mal-estar momentâneo
.

É absolutamente inverossímil admitir que um simples agachamento, sem queda, conforme narrado pelo preposto da empresa, pudesse causar lesões ósseas de tal magnitude, especialmente em pessoa idosa e sem histórico prévio que justificasse tal quadro clínico.

A versão defensiva, portanto, não se sustenta frente à robustez da prova documental produzida
, tampouco encontra amparo na lógica dos acontecimentos, revelando-se uma tentativa isolada de desqualificar o nexo causal entre a conduta do motorista e os danos sofridos pela passageira.

Resta, assim, inegável a falha na prestação do serviço público essencial
, com repercussão direta na saúde e na dignidade da autora, legitimando a responsabilização das rés nos termos da legislação consumerista e constitucional aplicável.

Logo, estou convencido de que a tese recursal não merece prosperar.

Como é cediço, a concessão de serviço público configura contrato administrativo por meio do qual a Administração Pública transfere a execução de determinada atividade de interesse coletivo a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas, mediante remuneração por tarifas pagas pelos usuários. Nesse contexto, o concessionário assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida, sendo, em regra, o responsável civil e administrativamente por eventuais danos que causar. Todavia, o poder público concedente permanece responsável de forma subsidiária.

A respeito da matéria, ensina José dos Santos Carvalho Filho:

“Ao executar o serviço, o concessionário assume todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros”. (Manual de Direito Administrativo.
30º ed.
, Atlas, p. 521)

Ademais, se o concessionário não dispuser de meios efetivos para reparar os prejuízos ocasionados, poderá o lesado dirigir-se diretamente ao ente concedente, que permanece responsável de forma subsidiária, considerando-se que o concessionário atua como agente do Estado. Em caso de insolvência do concessionário, deixa de existir aquele a quem se havia atribuído a responsabilidade primária, passando a incidir, portanto, responsabilidade civil diretamente ao Poder Público. Isso porque os danos decorreram de atuação do concessionário em nome do Estado. (Ob. cit., p. 523).

Nessa linha de intelecção, veja-se o seguinte julgado da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença promovida em face de concessionária de serviço público, em que foi deferida a inclusão do poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, no polo passivo da execução. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local deu provimento ao recurso, para excluir a Municipalidade do polo passivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu
causa .
"
( REsp
1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019). Precedentes:
AgInt
no REsp 1934661/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021; REsp 1820097/RJ,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019; REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010,
DJe
19/08/2010;
AgRg
no
AREsp
267.292/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 18/10/2013; REsp 1 .135.927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/8/2010.

[...]

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1881960 RJ 2021/0120378-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2022)

No mesmo sentido este Sodalício possui entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA – EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PARÂMETROS DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – APLICAÇÃO – RECURSOS DOS DEMANDANTES E DA EMPRESA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1 - O ente público, ao delegar o serviço público a uma empresa concessionária, não se libera da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, passando a ser subsidiariamente responsável pelos eventuais danos causados pela concessionária, em observância à garantia de responsabilidade civil do Estado.

2 - O valor percebido a título de indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246 do STJ.

3 - A indenização por dano moral e estética é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Assim, impõe-se a majoração do valor, quando constatado que não atendeu tais critérios.

(N.U 0010756-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Ora, a conduta omissiva da Administração verifica-se na própria autorização e fiscalização insuficiente da atuação da concessionária, o que justifica sua inclusão no polo passivo de demandas indenizatórias.
Ressalte-se, ademais, que eventual responsabilidade da concessionária não exclui a do Município, conforme preconizado pela doutrina administrativista e consolidado na jurisprudência.

Por todo o narrado, o caso é de desprovimento do presente Apelo.

Da apreciação do Apelo interposto por Integração Transportes LTDA – ME.

A empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo, ora Apelante, sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que não houve conduta ilícita por parte do motorista e tampouco nexo de causalidade com os danos alegados. Alega, ainda, culpa exclusiva da vítima, por se posicionar de forma imprudente no interior do ônibus, bem como impugna os valores arbitrados a título de danos materiais e morais, os quais reputa excessivos e desproporcionais.

Não assiste razão à Recorrente.

A prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros impõe ao
transportador responsabilidade
objetiva
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese por força da relação de consumo existente entre usuário e concessionária, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. QUEDA DE PASSAGEIRO NO MOMENTO DO EMBARQUE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. 1. "Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro
incólume
ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem" (
EREsp
1 .318.095/MG, Rel. Ministro Raul Araujo, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017,
DJe
14/3/2017) 2. "O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de
causalidade.
Exclui-se a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo. De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno" (REsp 1.747.637/SP,
Rel
. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
1/7/2019). 3. In
casu
, a situação descrita pelo acórdão recorrido, na qual o passageiro restou empurrado por aglomeração de pessoas no momento do embarque, vindo a sofrer severos danos físicos, constitui típico exemplo de fortuito interno, o qual é incapaz de romper o nexo de causalidade e de eximir a concessionária de sua responsabilidade civil. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1715816 SP 2017/0268928-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2020)

No caso concreto, resta plenamente demonstrado o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano suportado pela autora, ora Apelada. Conforme se depreende dos autos, a queda dentro do veículo decorreu de freada brusca, fato incontroverso, que resultou em três fraturas na região pélvica da passageira, com reflexos significativos em sua saúde e autonomia, especialmente por se tratar de idosa com oitenta e dois anos de idade à época do evento
.

A alegação de que o motorista teria agido dentro dos parâmetros regulares de condução não se sustenta diante do resultado lesivo evidenciado pela prova documental, tampouco se mostra verossímil a tese de que o acidente teria decorrido exclusivamente de imprudência da vítima, tese que, além de desamparada por qualquer outro elemento dos autos, reverte indevidamente o ônus probatório
, que, nas hipóteses de responsabilidade objetiva, permanece com o fornecedor de serviços.

Ressalte-se que, ausente prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, a responsabilidade da concessionária permanece integral e inafastável
, como consectário da falha na prestação do serviço público essencial.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais, verifica-se que a quantia fixada na sentença
,
R$ 1.897,16 (
um
mil
,
oitocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos)
,
encontra respaldo direto nos comprovantes juntados aos autos, correspondentes a despesas com colete ortopédico, contratação de cuidadora e deslocamento de familiar, não havendo qualquer indício de excesso ou de ausência de liquidez
.

No tocante à indenização por danos morais,
é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Ao observar os fatores elencados, vê-se que
a quantia fixada
pelo Juízo de primeiro grau
, no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
mostra-se moderada, proporcional e condizente com a extensão do dano experimentado
, considerando-se

a idade avançada da vítima (82 anos)
, o
quadro de fraturas múltiplas em região sensível do corpo
, a
necessidade de repouso forçado, limitação de mobilidade e suporte de terceiros, com prejuízo direto à sua dignidade e autonomia
e
o sofrimento físico e emocional inerente à condição descrita.

Dessa forma, o
quantum
fixado não se distancia dos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes, revelando-se adequado ao caráter compensatório e pedagógico
que norteia as reparações de natureza extrapatrimonial.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR OMISSÃO SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial do Município de Portelândia, com condenação parcial da municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve culpa do Município no acidente de trânsito ou se se trata de culpa exclusiva da vítima; (
ii
) definir se o autor faz jus à pensão vitalícia por incapacidade laboral permanente ou apenas aos lucros cessantes temporários; (
iii
) verificar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais; e (
iv
) aferir a existência de dano estético indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de conduta, dano e nexo causal, afastando-se apenas diante de excludente como a culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no caso.

4. O boletim de ocorrência e a prova testemunhal indicam que o condutor do caminhão municipal ingressou indevidamente na rodovia, desrespeitando a preferência do veículo do autor, demonstrando culpa do agente público.

5. A pensão vitalícia por incapacidade laboral exige prova de limitação permanente, o que não restou demonstrado, ante a ausência de perícia médica e a insuficiência dos documentos apresentados, limitando-se os lucros cessantes ao período comprovado de 90 dias.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente e os parâmetros jurisprudenciais.

7. A indenização por danos estéticos pressupõe a existência de deformidade permanente e visível, o que não se comprovou nos autos, inexistindo prova documental ou pericial de sequela estética.

8. A constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC/2015, é inaplicável à condenação por valor certo e determinado, especialmente tratando-se de ente público, cujo adimplemento se dá por meio de precatório ou RPV.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por veículo oficial impõe a demonstração de conduta, dano e nexo causal, afastando-se apenas diante de excludentes como a culpa exclusiva da vítima.

2. A fixação de pensão vitalícia por incapacidade laboral depende de prova pericial inequívoca da limitação permanente.

3. A majoração da indenização por dano moral exige demonstração de gravidade que justifique o aumento, considerando-se a culpa concorrente.

4. O dano estético indenizável pressupõe deformidade permanente e visível, não sendo suficiente a mera alegação de dor ou limitação funcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927, 944, 949 e 950; CPC/2015,
arts
. 85, § 3º, I, e 533; CTB,
arts
. 29, III, e 38.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0000748-57.2017.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025.

(N.U 0001038-70.2009.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Por tais razões, rejeitam-se todas as alegações recursais da empresa Integração Transportes LTDA – ME
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau no ponto.

Da apreciação do Apelo interposto por Maria
Genovi
dos Santos.

O recurso interposto pela parte autora limita-se à postulação de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, sob o argumento de que a quantia fixada não observaria, de modo adequado, o caráter compensatório e punitivo da reparação.

Todavia, conforme já analisado por ocasião do exame do recurso da empresa concessionária, a quantia fixada pelo Juízo de primeiro grau, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Câmara em casos análogos, bem como com os p
ostulad
os da proporcionalidade
e
razoabilidade.

Ressalte-se, ademais, que o valor arbitrado levou em consideração a idade da Apelante, a gravidade das lesões, o período de recuperação e o abalo à sua integridade física e dignidade, de modo que atende satisfatoriamente à função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Assim, não se verifica razão para a sua majoração, devendo a sentença ser integralmente mantida também neste ponto
.

Forte nessas razões, em
consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação
Cíveis
interpost
os
p
elo Município de Cuiabá, pela pessoa jurídica Integração Transportes LTDA – ME e por Maria
Genovi
dos Santos
, para manter inalterada a sentença pro
lata
da pelo Juízo singular
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026